Tribunal: TJBA
Processo: 8001288-95.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001288-95.2022.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA LILIA DA SILVA AZEVEDO

Advogado(s)
:
CLAUDIO FONSECA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMOS VULTUOSOS CONTRATADOS POR MEIO ELETRÔNICO. CONSUMIDORA IDOSA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO VÁLIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de liminar e indenização por danos morais, ajuizada por MARIA LILIA DA SILVA AZEVEDO. A autora, consumidora idosa, alegou não ter contratado os empréstimos consignados descritos nos autos, os quais resultaram em descontos indevidos em seu benefício previdenciário. A sentença reconheceu a inexistência de prova da contratação válida, declarou nulos os contratos elencados, condenou o banco à restituição simples dos valores descontados, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00. O banco recorreu, defendendo a legalidade das contratações e a inexistência de falha na prestação do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se os contratos de empréstimo foram validamente celebrados por meio eletrônico; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço bancário, com fundamento na responsabilidade objetiva do fornecedor; (iii) determinar se é cabível a indenização por danos morais diante das circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre a autora e o banco, nos termos da Súmula 297 do STJ, sendo a autora idosa e hipervulnerável, conforme art. 1º do Estatuto do Idoso e jurisprudência do STJ (REsp 1.995.458/SP).

A responsabilidade do banco é objetiva, nos moldes do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, exigindo-se a demonstração de falha na prestação do serviço, o que se configura na ausência de mecanismos de segurança que impeçam fraudes.

O banco não apresentou prova robusta da regularidade das contratações supostamente realizadas por meios eletrônicos, limitando-se a juntar extratos e contratos genéricos, sem comprovar a identidade do contratante ou o uso de recursos de autenticação segura (geolocalização, biometria, IP, hash).

A contratação de múltiplos empréstimos em valores elevados, seguida de transferências atípicas e volumosas em curto espaço de tempo, sem qualquer verificação por parte do banco, evidencia a falha no dever de cautela da instituição financeira.

Em se tratando de atividade de risco, o banco não pode transferir ao consumidor o ônus decorrente de falhas no seu sistema de segurança, mesmo quando o contrato se dá por meio digital e mediante uso de senha pessoal.

É devida a indenização por danos morais, diante da gravidade da falha na prestação do serviço, do comprometimento indevido da renda da consumidora e da violação à sua dignidade, sendo razoável e proporcional o valor de R$ 8.000,00 fixado na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII; 14; 4º, I; CC, arts. 166, 167 e 171; CPC, art. 373, II; Estatuto do Idoso, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.201.401/RJ, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 29.05.2023; STJ, REsp 1.995.458/SP, rel. Min. Nancy Andrighi; TJSP, Apelação Cível 1019506-73.2021.8.26.0562, rel. Des. Ramon Mateo Júnior, j. 21.06.2022; TJSP, Apelação Cível 1002396-86.2023.8.26.0337, rel. Des. Correia Lima, j. 01.06.2024; Súmula 297/STJ; Súmula 479/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001288-95.2022.8.05.0150
, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL SA e apelada MARIA LILIA DA SILVA AZEVEDO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

07-239